Tribunal: CARF
Processo: 12448.723399/2014-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.723399/2014-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.085 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
LUIZ JORGE FERREIRA BRAGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
RECURSO VOLUNTÁRIO - INTEMPESTIVIDADE.
Conforme o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 da decisão da DRJ caberá
recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta
dias seguintes à ciência da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a notificação de lançamento do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2013, ano-calendário
2012, por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil – AFRFB da DRF/Rio de Janeiro
I. Foi apurado Imposto Suplementar no valor de R$6.792,50, acrescido de multa de
ofício e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.723399/2014-34
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.085 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.723399/2014-34

O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Dedução Indevida de Despesas Médicas - glosa no valor de R$24.700,00,
indevidamente deduzido a título de despesas médicas, por falta de comprovação ou por
falta de previsão legal para a dedução. Motivo da glosa: Isabel Cristina S. Rodrigues
(R$8.500,00), Maria Therezinha F. Vasco (R$12.000,00) e Nassim David Harari
(R$4.200,00). Falta de atendimento às formalidades legais exigidas pela Receita
Federal, tal como endereço do prestador dos serviços.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
o contribuinte teve ciência do lançamento em 09/04/2014, conforme documento de fl.
27 e, em 25/04/2014, apresentou impugnação, em petição de fl. 02, acompanhada dos
documentos de fls. 03/23, na qual alega, resumidamente, o quanto segue:
- que o valor se refere a despesas médicas próprias;
- que anexa os documentos comprobatórios das despesas médicas, contendo todos os
requisitos exigidos pela legislação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis, a título de despesas médicas, os pagamentos feitos a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, relativos ao contribuinte e a seus
dependentes, desde que comprovados por documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/09/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 21/09/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, com o endereço profissional
do prestador dos serviços
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
O presente recurso é intempestivo, vez que, conforme e-fls. 48, o contribuinte
foi intimado da decisão da DRJ no dia 04/09/2017, apresentando manifestação apenas em
31/08/2018, e-fls. 49, desrespeitando requisito essencial de admissibilidade, conforme artigo 33
do Decreto no 70.235/72, cuja redação é:

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.085 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.723399/2014-34

Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário interposto pelo
Contribuinte, visto que intempestivo.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 73
DF CARF MF
Original